Tribunal: STF
Processo: MS 39694
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogério Schutel Michette Junior formalizou mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado em decisão proferida no agravo em recurso especial n. 2.525.427.



    Após resumir os fatos ligados ao mérito e à tramitação do processo n. 5010188-68.2022.4.04.7009, da primeira instância ao STJ, o impetrante sustenta que o Ministro Relator apreciou o aludido feito para não conhecer do recurso especial.



    Aponta violado direito líquido e certo de ver restituído veículo de sua propriedade, que foi apreendido sob o argumento de suposto envolvimento em ato ilícito, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram que o bem foi adquirido legitimamente.



    Requer, ao fim:



    a) A concessão da justiça gratuita ao impetrante, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC;



    [...]



    c) A concessão da segurança em sede de liminar, para determinar a restituição do veículo ao impetrante e, posteriormente, que seja confirmada a segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único) e defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



     Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º) ante a ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente